Tribunal: TJSP
Processo: 0000803-96.2018.8.26.0601
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão quanto ao recurso em liberdade face a Recomendação no 62/2020 do CNJ – Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Rejeição.